Tribunal: TJPA
Processo: 0800849-71.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800849-71.2021.8.14.0022

APELANTE: JOSE ALEXANDRE DA SILVA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO
. TEMA 1150 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
,
o apelante,
servidor público efetivo do Município de Igarapé-Miri, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, se aposentou voluntariamente pelo
Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o art. 34, inciso IV, do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri, que determina a vacância do cargo público pela aposentadoria de um servidor;

II -
Outrossim, o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pelo recorrente na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
efetivamente não merece guarida, conforme se constata na sentença recorrida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município recorrido, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo;

III -
Ademais, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
20
a
27
de
março
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Servidor Público ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI,
julgou liminarmente improcedente a referida ação, com fundamento no art. 332, inciso II, do NCPC.

Na referida ação (
Num. 12600355 - Pág. 1/22)
, a patrona do apelante narrou que o mesmo era servidor público do Município de Igarapé-Miri desde 01/08/2009, exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais e lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Salientou que, no dia 11 de abril de 2016, o apelante se aposentou voluntariamente pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, através do Regime Geral de Previdência Social -RPGS.

Ressaltou que o apelante permaneceu em seu cargo no município apelado até o dia 04 de agosto de 2021, ocasião em que foi desligado da administração pública municipal.

Arguiu, em síntese, que a exoneração do apelante era ilegal, motivo pelo qual, o recorrente possuía o direito de ser reintegrado ao quadro de servidores do Município recorrido.

Ao final, requereu a reintegração do apelante ao seu cargo no Município recorrido, bem como ao ressarcimento de todas as vantagens que o recorrente deixou de receber a partir do mês de julho de 2021, acrescidas de juros e correção monetária.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando liminarmente improcedente a ação ajuizada pelo recorrente (
Num. 12600364 - Pág. 1/4).

Nas razões recursais (
Num. 12600417 - Pág. 1/36)
, o patrono da apelante aduziu, em resumo, as mesmas alegações suscitadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e a reintegração do apelante ao seu cargo na Prefeitura do Município de Igarapé-Miri.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 12618287 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 12685016 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À m
í
ngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Administrativo c/c Reintegração de Servidor Público ajuizada pelo apelante em face do
Igarapé-Miri
,
julgou liminarmente improcedente a referida ação, na qual o recorrente, servidor efetivo do Município apelado, pleiteava a sua reintegração ao seu cargo, em razão de ter sido exonerado em decorrência do fato de ter se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social.

Inicialmente, é importante destacar o que consta no art. 34 do
Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Igarapé-Miri (Lei Municipal nº 4.998/2010) acerca de vacância de cargo público,
in verbis:

“Art. 34. A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – readaptação;

IV – aposentadoria;

V – posse em outro cargo inacumulável;

VI – falecimento;

VII – readaptação.”

Destarte, da leitura do mencionado dispositivo legal, se observa que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público.

No caso dos autos, compulsando a documentação apensa ao processo, se constata que o apelante,
servidor efetivo do Município de Igarapé-Miri desde 31 de julho de 2009, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, se aposentou voluntariamente pelo
Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o supramencionado art. 34, inciso IV, do
Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Igarapé-Miri.

Outrossim, o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pelo recorrente efetivamente não merece guarida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo do apelante no Município recorrido, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo.

Esse entendimento já foi esposado por essa egrégia Turma em um caso análogo aos dos presentes autos, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIDORA ACUMULAR DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- A legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria.

2- Pois, com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, já que, não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração).

3- Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme notícia em seu sitio datada de 16/05/2020, quando por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração. 4-Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.
(Proc. nº
0800052-91.2019.8.14.0046
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09)”

Ademais, para que não pairem dúvidas acerca do acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. Vejamos o que dispõe a ementa do referido julgado,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
(RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)”

Outrossim, se o servidor público é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, a vacância do cargo respectivo não implica direito à reintegração ao mesmo cargo sem a realização de concurso público.

P
or conseguinte
,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com
o entendimento firmado no Pretório Excelso
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
20
de
março
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2023